Tribunal: TJDFT
Processo: 0725561-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO COERENTE. MATERIALIDADE E AUTORIDA COMPROVADAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO VISLUMBRADA. CONDUTOR DO VEÍCULO. EMBRIAGUÊS E FALTA DE HABILITAÇÃO. RISCO ASSUMIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A confissão do denunciado e os depoimentos dos agentes policiais, corroborados com o exame do etilômetro, que acusou concentração superior ao limite legal, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Embora a vítima tenha contribuído para o evento danoso, observa-se que o apelante, in casu, assumiu o risco do evento danoso, pois, além de dirigir veículo com capacidade psicomotora alterada, conduzia seu veículo sem, sequer, ser habiliatdo para tal.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.